Tribunal: TJSP
Processo: 1015391-53.2018.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de obscuridade e contradição – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.